Tribunal: TJDFT
Processo: 0739416-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739416-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO DE ALENCAR GUERRA, ADRIANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (IDs 65179220 e seguintes) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora